Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA NO MEIO DO ANO LETIVO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO.
1. Os danos materiais não são presumidos e devem ser provados, ainda que a parte ré seja revel e a relação de consumo, de modo que, inexistindo provas mínimas do pedido de danos materiais, impõe-se a sua improcedência.
2. Em relação ao montante compensatório dos danos morais, seu arbitramento deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e as da pessoa obrigada. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor.
3. Apelação conhecida e não provida.